Tribunal: TJDFT
Processo: 0741353-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL ENCERRADA. APELAÇÃO COM EFEITO SUSPENSIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REJEITADA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA.
1. Uma vez habilitado o crédito em data pretérita no Juízo recuperacional, não corre a prescrição contra o credor.
2. Encerrada a recuperação judicial, não cabe, no presente caso, a extinção imediata do cumprimento de sentença, mas sua suspensão até o trânsito em julgado da sentença proferida naquele processo, tendo em vista o efeito suspensivo concedido ao apelo da agravante.